Tribunal: TJMT
Processo: 0003623-56.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Recurso n. 0003623-56.2018.8.11.0003
Origem: COMARCA DE RONDONOPOLIS
Recorrente: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Recorrido: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Trata-se de Recurso Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, condenou o ente municipal, juntamente com o Estado de Mato Grosso, em obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento equoterapia.
Em linhas gerais, sustenta que não é responsável pela disponibilização do tratamento médico pleiteado, porque se caracteriza como de alto custo em observância à repartição administrativa, devendo ser integralmente suportado pelo Estado de Mato Grosso.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora e pelo desprovimento do recurso (id. n. 6782927).
Ainda no e. Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, sobreveio parecer pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
1 Do Juízo de Admissibilidade
Em razão da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça, processa-se como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995. Ressalta-se, por oportuno, que a respeito de a parte ser menor, houve manifestação específica pela então Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, que consignou a legitimidade ativa para tramitar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. n. 21215471 e 28925458).
2 Do Reexame Necessário
Consoante o artigo 932, inciso III, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por expressa disposição do artigo 11, da Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito da competência da Justiça Estadual, as suas causas são excluídas do duplo grau obrigatório de jurisdição.
A vedação decorre da compatibilização com os princípios que grassam os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.
Deste modo, em que pese o juízo a quo tenha determinado a remessa à instância superior, inviável o seu seguimento, porquanto inexistente neste microssistema, devendo apenas ser analisado o recurso interposto pelo Município.
Neste sentido, julgados proferidos no âmbito desta Turma Recursal, inclusive deste Relator: N.U 0000707-31.2014.8.11.0022, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10.12.2019; N.U 0007265-59.2014.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 25.11.2019; N.U 0000654-50.2014.8.11.0022, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 01.10.2019; N.U 1008482-98.2018.8.11.0003, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 13.03.2020.
3 Do Recurso Voluntário
Trata-se, na origem, de ação cominatória para disponibilização de tratamento de equoterapia, bem como os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, diagnosticado com “SÍNDROME DE DOWN (CID Q 90) E TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLCIMENTO MOTOR (CID F82)”, indicado para a melhora e qualidade de vida da parte autora-recorrida.
O ponto controvertido do recurso consiste na legitimidade do ente municipal para responder pelo tratamento pleiteado.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, consoante leitura do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi em precedentes consolidados.
Contudo, razão não assiste. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral (RE 855178 RG/SE – Tema 793) a competência dos entes federados, solidariamente, em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida, de modo que pode ser demandado um deles ou todos.
Cito, ainda, decisão recente:
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1168297 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)
Deste modo, o município é legítimo para responder a contenda.
Com isso, a alegada repartição administrativa de competências não se sobrepõe a responsabilidade solidária, de matiz constitucional. Na mesma linha, não é possível se valer da teoria da reserva do possível – limitação de recursos públicos – para isentar o inadimplemento em assegurar o direito à saúde, estando presentes os elementos para intervenção do judiciário sob o viés do RE 855178 RG/SE.
Cabe enfatizar que a parte autora-recorrida ajuizou a presente ação narrando, em síntese, que a parte recorrida foi diagnosticado com Síndrome de Down (CID Q 90) e Transtorno Específico do Desenvolvimento Motor (CID F82). Atualmente, apresenta comprometimento do equilíbrio e da coordenação motora, de modo que necessita de estimulação sensorial e social com equoterapia.
O acesso à saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e avulta-se, no caso presente, em que parte postulante ressalta não ter condições para arcar com os custos de seu tratamento.
Assim, resta evidenciada pela documentação médica que o procedimento é necessário para o restabelecimento da saúde do autor-recorrido, estando o decisum em consonância com o ordenamento constitucional e jurisprudência.
Neste sentido, julgados proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO E HIDROTERAPIA – AUTISMO – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO – CONDENAÇÃO GENÉRICA – NÃO EVIDENCIADA – DESPROVIMENTO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. O medicamento não constante da lista do SUS não veda a sua dispensação pelo Poder Público, quando ficar demonstrada, por meio de documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico, a sua necessidade. Não há falar em condenação genérica a determinação para que o Poder Público dispense, pelo tempo necessário ao restabelecimento da saúde do paciente substituído, o medicamento postulado. (N.U 0008401-40.2016.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SESSÕES DE HIDROTERAPIA – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada, que concedeu a antecipação da tutela recursal.
(N.U 1004428-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)
Com esse raciocínio, trago enfrentamentos perante esta Turma Recursal, que demonstram a necessidade de concretizar o direito à saúde, inclusive, sob o liame de questões orçamentárias:
(...) 3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado. 4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. 6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado. 7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0017280-68.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO EXAME COMPLEXO – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade. A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida. Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 0005286-43.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Por tudo, a sentença encontra-se em consonância com o ordenamento constitucional e jurisprudência.
Relativo aos honorários sucumbenciais, observa-se que a parte autora-recorrida é assistida pela Defensoria Pública.
A respeito, tem-se a Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Entretanto, a referida Corte de Vértice, sob o rito dos repetitivos, também entendeu pela possibilidade da condenação quando a atuação ocorre contra ente federativo diverso (tema 129). Transcrevo a tese fixada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)
Embora a Súmula 421, seja posterior ao tema acima, há traço distintivo expresso, o que já foi reafirmado em julgados mais recentes. À guisa de exemplo:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)
Nesse sentido, decisões proferidas por esta 2a Turma Recursal, na qual se arbitrou honorários em desfavor do município na condição de recorrente quando a parte é assistida pela Defensoria: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.
Não se desconhece que a matéria é densa, inclusive, objeto do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, pelo qual reconheceu a repercussão geral, contudo, sem decisão de suspensão nacional.
Assim, considerando as premissas expendidas, faço o arbitramento, eis que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica a qual a Defensoria é vinculada.
Em face ao exposto, NEGO seguimento ao reexame necessário por ser manifestamente inadmissível no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública (art. 11, da Lei n. 12.153/2009) (i); conheço do recurso interposto pelo Município, e por ser contrário aos precedentes consolidados (Tema 793/STF), monocraticamente, DESPROVEJO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária).
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator